Tribunal: TJMT
Processo: 0018452-85.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018452-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO SOUZA DINIZ - CPF: 590.952.107-15 (VÍTIMA), DIRCE PEREIRA DE BRITTO - CPF: 572.472.341-72 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 033.013.491-45 (APELANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA registrado(a) civilmente como HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DE DOIS AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente.

Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, inexiste interesse recursal para sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joeder Figueiredo da Silva
e
Luiz Henrique Silva Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 18452-85.2019.811.0042 (código 575782), que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 42 dias-multas e ao segundo a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, e o pagamento de 30 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 88469092, pp. 89-118).

Inconformada, a defesa dos apelantes busca a reforma da sentença, postulando: 1) exclusão da majorante referente ao emprego de arma, ao argumento de que inexiste no feito provas robustas a comprovar a presença do emprego de arma, bem como pela não realização de perícia; 2) pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, e 3) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e 4) pela fixação do regime inicial semiaberto (Id. 88469093, pp. 32-36; Id. 88469099, pp. 3-5).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 88469093, pp. 52-61; Id. 88469952, pp. 1-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 89958953, pp. 1-10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 21h20min, na residência particular situada na Avenida Senador Filinto Muller, nº 1343, Residencial Del Rei, Apto. 404-A, nesta Capital, os denunciados JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA e LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: diversas joias de ouro (relação completa às fls. 09/11-IP) avaliadas no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 01 (um) celular Samsung A8 Plus, cor grafite, avaliado em R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais) e 01 (um) celular Samsung J8, cor preta, avaliado em R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais), pertencentes a vítima idosa Celso Souza Diniz (60 anos de idade, à época); 01 (um) óculos de sol avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (um) relógio de pulso avaliado em

R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) celular iPhone 08, cor rosa, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (uma) bolsa feminina marca Victor Hugo, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (uma) chave de veículo, avaliada em R$

500,00 (quinhentos reais), pertencentes a vítima Dirce Pereira de Brito (auto de avaliação fls. 173-IP)”

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou os apelantes nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Da pretendida exclusão da majorante prevista no art. 157 § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Quanto ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma, pleiteado pelo apelante
Joaeder Figueiredo da Silva,
tendo em vista que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, após detida análise dos autos, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, constata-se pelas narrativas das vítimas que houve na execução do crime o emprego de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo.

Por pertinência e relevância transcrevo o depoimento das vítimas (Celso Souza Diniz e Dirce Pereira de Brito).

“[...] em determinado momento tocou a campainha do meu apartamento, lá não tem olho mágico[...]; eu perguntei quem é, antes de me levantar, não respondeu; perguntei mais uma vez. Eu, instintivamente,

pensei duas coisas: que eram as crianças que as mães fazem uns doces, sempre vão lá me vender[...]; tem porteiro, mas eles entraram por outro caminho, parece que eles entraram pelos fundos, ou eles entraram pelos fundos ou auxiliado por alguém que mora no condomínio[...]; então, eles, provavelmente, tiveram alguma informação muito boa, de alguém que mora lá dentro[...]; inclusive eles tinham ido no domingo à noite[...]; uma das testemunhas que tá aqui que viu ele na escada e, aí, cumprimentou e tal; ela voltou pra residência; eles subiram, como eu não estava em casa, eles não fizeram nada[...]; um domingo dia anterior, no dia 06 (seis); aí, no dia 07 (sete) eles voltaram, quando tocaram a campainha eu perguntei 03 (três) vezes, primeiro pensei que fossem as crianças[...];
quando eu enfiei a chave e abri, o Luiz Henrique estava assim à direita da porta, o Joeder tava um pouco mais afastado, tipo na entrada; de lá ele apontou a arma[...]; quem entrou armado foi o Joeder [...]; ele (Joeder) me puxou pra um compartimento e, aí sim, ele botou a arma na minha frente e falou: “olha, eu não te conheço, você não me conhece, você sabe o que eu quero e eu sei o que você tem”; eu não fiz nada, levei ele onde estava meu mostruário[...]
; eu vendo joias e tal, fabrico e tal[...]; (indagado sobre a função de Luiz Henrique) ele ficava mais tipo um segurança dele (Joeder), protegendo alguma coisa[...]; quem vasculhou a casa foi o Joeder[...]; quando ele pegou o mostruário de joias, levou pra sala; nós estávamos sentados no sofá; abriu o mostruário, na sala; abaixou, verificou se era joias; viu, aí, viu outras coisas lá; tentei falar pra ele que não era e tal, mas ele identificou que era joia, que ele sabia o que ele queria; aí. ele passou a arma para o Luiz Henrique; aí, o Luiz Henrique ficou tomando conta de nós dois e ele foi vasculhar, ele pegou algumas coisas lá, alguns objetos, depois é que eu vim saber[...]; é, levou 02 (dois) celulares meu e o iPhone dela (Dirce), e algumas coisas

lá[...]”
(Depoimento da vítima
Celso Souza Diniz
, extraído da sentença constante no Id. 88469092, pp. 94-96).

“[...] por volta de 20h mais ou menos, ele (Celso) sentou pra fazer o caixa dele; eu sentei no sofá, tal, e pedi pra ele me levar embora; aí, ele ia terminar o serviço dele, falou: “não, fica aqui depois eu te levo embora”, porque eu moro em Várzea Grande, e nesse intervalo que a gente tava lá tocou a campainha; aí, que tocou ele perguntou: “quem é?”, não respondeu, ele perguntou de novo: “quem é?”, não respondeu; aí, ele chegou bem perto da porta e falou bem alto: “quem é?” não respondeu; aí, ele foi e abriu[...];
hora que ele abriu, o Joeder já entrou com o revólver já;

bateu no peito dele, com revólver na testa, e já empurrou pra dentro; em seguida, o Luiz Henrique entrou junto[...]
; aí, ele (Celso) falou: “que isso? que isso? que isso?”; (réus) “fala baixo, fala baixo”; os menino pediram pra falar sempre baixo, Joeder: “fala baixo, fala baixo, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você sabe o que eu vim buscar, bora bora cadê?”; do jeito que eu tava no sofá, eu fiquei; tava teclando com minha sobrinha do Mato Grosso do Sul; catei o celular coloquei aqui; Luiz Henrique veio, pegou ele debaixo da minha perna e guardou, embolsou; aí, eu falei pra ele: “minha filha via ligar”, ele falou: “não tem problema, se ela ligar, eu atendo”, eu falei: “moço, devolve meu celular, minha filha vai ligar”, ele falou: “teu celular tá escondido lá dentro”, mas ele levou embora[...]; quem entrou armado, de princípio, foi o Joeder; ele passou a arma pro outro, passou a arma pra Luiz, e, aí, começou a pedir pra ele (Celso): “bora bora bora, você sabe o que que eu quero, você sabe o que que eu quero, bora bora”; aí, ele tem a mochila onde ele tinha as joias; aí, ele (Joeder) catou ali juntou tudo[...]; eu vi só uma arma[...]; Luiz levou um iPhone meu, levou um óculos de sol da Guess, levou o brinco que Celso tinha me dado, levou uma bolsa da Victor Hugo[...]”
(Depoimento da vítima
Dirce Pereira de Brito
, extraído da sentença constante no Id. 88469092, pp. 94-96).

Assim, com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“[...] a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Por outro norte, vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio do livre convencimento e da inexistência de hierarquia na valoração das provas, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quando se tratar de delitos que não deixam vestígios, tendo condições suficientes de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto.

Outrossim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e perícia nas armas utilizadas para a prática do crime de roubo quando há outros meios de prova que atestem a ocorrência dos fatos delituosos e de suas circunstâncias. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido.”
(STF – RHC 103.544 – Primeira Turma – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – j. 18.5.2010).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Da dosimetria

Noutro giro, o apelante
Luiz Henrique Silva Souza
requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Percebe-se, que o Juízo de origem exasperou a reprimenda basilar pelas circunstâncias do crime, utilizando-se em sua fundamentação o
concurso de pessoas
.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Veja-se:

“6.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes: Não há nos autos, informação de que o Acusado ostente qualquer condição apta a valorar negativamente esta circunstância;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papeis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: Não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição da penalidades;

Das circunstâncias do crime: valoro negativamente referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes.
Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cito:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

Das consequências do crime: É cógnito que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa, é elementar do próprio tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena-base.

Do comportamento das vítimas: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

6.1.1 – Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vítima Celso:

Por tais motivos, e em razão de ter valorado uma circunstância negativamente, acresço o quantum de SEIS MESES (1/8) e, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”
(Id. 88469092, pp. 112-114).

Com efeito, n
ada impede que o
concurso de pessoas
seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). [...]”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial, bem como a majoração da pena acima do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável.

Por outro lado, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, tenho que não há interesse recursal, tendo em vista que a referida atenuante já foi reconhecida na sentença (Id. 88469092, pp. 114-115).

Por fim, no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021